Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740800-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão (ID 64493774) que oportunizou ao Agravante a juntada de documentos de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Nas razões do recurso integrativo (ID 64940682), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa e contém erro de fato. Sustenta não ter sido observado, na decisão embargada, que o recolhimento simples do preparo ocorreu no ato da interposição do agravo de instrumento, cujo comprovante encontra-se juntado no ID 64441791. Em segundo lugar, afirma que não requereu as benesses da justiça gratuita, tendo a decisão combatida incorrido em erro de fato. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (ID 65453326). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, assiste razão ao Recorrente, pois o comprovante do preparo encontra-se juntado nos autos (ID 64441791), atestando o pagamento. Configurada a hipótese inserta no art. 1.022 do CPC/15, os embargos declaratórios devem ser providos. Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para conhecer do agravo de instrumento, diante do recolhimento do preparo. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, a despeito de se tratar de cumprimento de sentença individual, quanto ao pedido de expedição de requisitórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, fracionados entre a sociedade de advogados e os sócios, esta Relatoria adota tese contrária à defendida na peça recursal. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TEMA 1.142. RETIFICAÇÃO. ADVOGADO. SOCIEDADE. ERRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento por burlar o critério de limite de valor estipulado na Constituição Federal, no art. 100, § 8o, da CR/88, e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Indevida a retificação da requisição expedida em favor do escritório de advocacia para que conste apenas o advogado, pois o contrato foi firmado com a sociedade. Ainda que se considere regular a requisição expedida em favor do advogado sócio-gerente da referida sociedade, não se vislumbra necessidade ou utilidade para a retificação postulada, pois o pedido não busca sanar suposto erro, mas tão somente favorecer a sociedade para fracionar os valores e escapar dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da Constituição Federal e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15, o que se reputa indevido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1835203, 07427916820238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator